Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-15.2024.8.11.0047
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000246-15.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALCIDES SARAIVA DA SILVA - CPF: 345.496.841-00 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), CLAUDIO BURZAGLIA DE CASTRO - CPF: 401.081.206-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DINÂMICA DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Alcides Saraiva da Silva contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida pela seguradora Allianz Seguros S/A, condenando-o ao ressarcimento de R$ 7.321,74, relativos aos danos materiais reparados no veículo segurado, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso violaria o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o Apelante seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, em razão de suposta culpa exclusiva do ente público responsável pela rodovia; e (iii) saber se há culpa do condutor para fins de responsabilização civil, bem como se o Boletim de Ocorrência seria prova idônea à formação do juízo.

III. Razões de decidir
3. O recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera porque a condição da via não afasta a responsabilidade do motorista, a quem incumbe conduzir o veículo com cautela redobrada em rodovias em obras (CTB, arts. 28 e 29, II).
5. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade pública e dotado de presunção relativa de veracidade, descreve que o Apelante perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel segurado.
6. O Apelante, embora intimado a especificar provas, declarou nada ter a produzir, não apresentando elementos capazes de infirmar a narrativa oficial. Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte afirma não ter outras provas.
7. A dinâmica constatada evidencia culpa do Apelante, inexistindo demonstração de culpa exclusiva de terceiro ou concorrente. Comprovado o pagamento dos prejuízos pela seguradora, subsiste o direito regressivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode embasar o juízo de responsabilidade quando não houver provas em sentido contrário. 2. A responsabilidade do condutor não é afastada pelas condições da via quando ausente demonstração de culpa exclusiva do ente público. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte declara não possuir outras provas a produzir.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28 e 29, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 489; CC/2002, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. — ; TJMT, N.U 0013734-15.2012.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000246-15-2024

APELANTE:
ALCIDES SARAIVA DA SILVA

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por

Alcides Saraiva da Silva,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que julgou
procedente

o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Apelante a pagar à autora o valor de R$ 7.321,74 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
o caso versa sobre
ação regressiva de ressarcimento proposta por Allianz Seguros S.A.
em face do mesmo,
sob a alegação de que este teria dado causa a acidente de trânsito que resultou em danos materiais ao veículo segurado.

Sustenta que o Juízo julgou procedente a demanda ocorrendo em equívoco quanto a situação de fato e de direito, tendo atribuído valor probatório absoluto ao Boletim de Ocorrência presumindo a culpa do Apelante sem comprovação.

Argumenta que há violação ao devido processo legal e ao contraditório, acrescentando que o Boletim de Ocorrência possui valor apenas informativo, sendo que o Juízo deixou de analisar a tese invocada pelo Apelante que evidencia a culpa de terceiro pelo evento danoso
, havendo
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Sustenta
preliminar de ilegitimidade

passiva
, aduzindo que o sinistro ocorreu em razão de

falha na conservação e sinalização da rodovia (MT-247), circunstância que, se confirmada, transfere a responsabilidade ao ente público encarregado da manutenção da via.

Assevera que referida tese foi afastada, no entanto, trata-se de matéria de ordem pública que conduz à extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, Código de Processo Civil.

No mérito
afirma que a Apelada não logrou comprovar a imprudência, negligência ou imperícia do Apelant
e, limitando-se a apresentar o Boletim de Ocorrência e notas fiscais do conserto do veículo, provas estas insuficientes para imputar a responsabilidade exclusiva ao Apelante.

Assevera que o acidente ocorreu em rodovia em obras, sem sinalização adequada, fato que corrobora a versão da defesa, sendo que
a mera perda de controle do veículo, diante de circunstâncias adversas e externas, não configura culpa
.

Sustenta que como descrito

o próprio Boletim de Ocorrência, o acidente ocorreu em rodovia MT-247 que estava com obras de construção asfáltica, tornando a estrada mais estreita.
Tais circunstâncias, reconhecidas criavam situação de risco independente da vontade do Apelante, sendo que
a Seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa do Apelante.

Assevera que não pode ser aplicada a Súmula 31 visto que presume a culpa do motorista quando ocorre colisão traseira o que não é o caso, já que se trata de colisão frontal em rodovia em obras.

Verbera que mesmo que em tese se admitisse a culpa do Apelante,
o acidente foi potencializado pelas condições precárias da via de forma que deve ser reconhecida a culpa exclusiva do ente responsável pela rodovia ou, subsidiariamente, a culpa concorrente, reduzindo-se proporcionalmente a indenização nos termos do artigo 945 do Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que há ofensa à dialeticidade, asseverando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Argumenta que a alegação de ilegitimidade passiva não prospera
, uma vez que conforme pacífico entendimento jurídico,
a responsabilidade civil do condutor não é afastada por condições precárias da via
, uma vez que cabe ao motorista adaptar a velocidade e a condução do veículo às condições do local, mantendo a segurança prevista no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 28 e 29, II, CTB).

Sustenta que no caso concreto,
o Boletim de Ocorrência evidencia que o Apelante perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo segurado
, configurando
conduta culposa, imprudente e determinante para o evento danoso
.

Afirma que o Apelante sustenta, de forma meramente argumentativa, que eventual responsabilidade por danos decorrentes do acidente teria sido potencializada pelas condições precárias da via, pleiteando o reconhecimento de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente do ente público responsável pela rodovia (art. 945, CC), todavia, o Juízo

analisou criteriosamente todas as provas constantes dos autos, concluindo, de forma lógica e fundamentada, que o sinistro decorreu exclusivamente da conduta imprudente do Apelante.

Sustenta que
não houve aplicação de presunção absoluta de culpa e que o juízo de primeiro grau analisou o conjunto probatório, Boletim de Ocorrência, notas fiscais, fotos do veículo e demais elementos, e concluiu, de forma fundamentada, que o acidente decorreu da conduta imprudente do Apelante
que
invadiu a pista contrária e atingiu o veículo do segurado
, configurando imprudência, em violação aos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera ter comprovado os reparos realizados no veículo por meio de notas fiscais, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Sustenta a Apelada que o recurso não deve ser conhecido por ofensa a dialeticidade.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, pois, o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que
no caso, o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma
.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que
a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade
de forma
que deixo de acolher a referida preliminar

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSSIVA

Sustenta o Apelante preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que o acidente ocorreu na rodovia MT 247 que se encontrava em obras,

havendo falhas na conservação e sinalização da mesma de forma a responsabilidade pelo sinistro é do
E
nte Público encarregado da manutenção da via.

Referida preliminar não merece acolhida.

Com efeito, ainda que a rodovia se encontrava em obras

referida circunstância não afasta responsabilidade do condutor

de veículos ao trafegar pela mesma até porque a

responsabilidade em acidentes de trânsito é determinada pela análise da culpa (imprudência, negligência ou imperícia) , ademais,
obras em rodovias exigem atenção redobrada dos motoristas
do qual se espera que adote as cautelas necessárias ao trafegar pelo local

como reduzir a velocidade e prestar atenção à sinalização, para evitar acidentes em trechos sabidamente perigosos ou em obras
.

Nesse contexto, verifica-se que
o Apelante encontra-se envolvido no acidente que resultou na Ação Regressiva ajuizada pela Apelada, não havendo falar em ilegitimidade passiva
no caso em análise.

Portanto, afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta o Apelante que, no caso, há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de provas da sua responsabilidade
pelo sinistro ocorrido, ademais, a decisão encontra-se baseada no Boletim de Ocorrência que possui caráter apenas informativo não podendo subsidiar a sentença.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito de forma que deve ser analisada em conjunto.

MERITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente Ação de Regresso ajuizada pela Apelada condenando o Apelante ao pagamento de R$

7.321,74 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), referentes ao dano ocorrido no veículo do segurado.

O Apelante afirma que não há comprovação nos Autos quanto a sua responsabilidade pelo evento danoso, argumentando que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos sustentados quanto a culpa do Recorrente pelo sinistro.

Argumenta que o Boletim de Ocorrência não se presta a embasar a sentença para reconhecer a responsabilidade do Apelante, já que deve ser atribuída a culpa pelo evento ao Ente que realizava as obras na rodovia em razão da má conservação da mesma.

Cumpre inicialmente anotar que a Responsabilidade
do condutor de veículo só será afastada se restar evidenciado que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva de terceiro
ou da vítima ou seja, que a causa determinante do acidente não foi a sua conduta e sim a falha na sinalização ou na manutenção da obra, e o motorista não teve como evitar o sinistro, mesmo agindo com prudência.

Embora o Apelante tenha sustentado a invalidade do Boletim de Ocorrência, necessário anotar que trata-se de
um documento oficial elaborado por agentes públicos, o que lhe confere uma presunção inicial de que os fatos registrados são verdadeiros,
sendo considerado um documento público com fé pública
.

No caso em análise, constata-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que o Apelante manifestou-se no ID 330631864 no sendo de que: “
A parte requerida declara
não possuir outras provas a produzir
,
entendendo suficientes os elementos já constantes nos autos para o deslinde da controvérsia
”, tendo requerido o regular prosseguimento do feito.

Quanto a Autora carreou aos Autos o Boletim de Ocorrências referente ao sinistro que narra que o veículo conduzido pelo réu colidiu frontalmente com o veículo segurado, que trafegava regularmente em sua faixa de direção,
situação fática que evidencia que o Apelante não adotou as cautelas necessárias para trafegar
na forma do (art. 28 e art. 29, II, do Código de Trânsito que estabelecem o seguinte:

Art
.
28
. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas
: I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via,
admitindo-se exceções devidamente sinalizadas.

No caso o Apelante ao trafegar pela rodovia em obras pelo que se verifica perdeu o controle de seu veículo e invadiu a pista por onde trafegava o veículo do segurado colidindo frontalmente com o mesmo,
valendo ressaltar que o Boletim de Ocorrência embora tenha presunção relativa, não pode ser desqualificado se a parte contrária não apresentar provas suficientes para demonstrar que os fatos descritos não sejam verdadeiros.

No caso, conforme já mencionado, o Autor quando oportunizado à produção de provas optou pela desnecessidade de sua especificação,

entendendo que as provas existentes no processo seriam suficientes da o deslinde da causa de forma que não há como arguir a invalidade do Boletim de Ocorrência ou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa se não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar referido documento público, mesmo sendo devidamente oportunizado.

No contexto apresentado nos Autos,

o fato é que resta demonstrado que a causa determinando do sinistro foi a conduta do Apelante que ao conduzir seu veículo seu a necessária cautela em local onde a rodovia estava em obras e exigia cautela redobrada, não obteve êxito ao tentar frear vindo a colidir com o veículo do segurado Fabiano Aparecido Domingos
, ocorrendo apenas danos materiais,

valendo acrescentar que o Boletim de Ocorrência descreve de forma detalhada o ocorrido senão vejamos:

“
COMPARECEU NESTE NÚCLEO DE POLÍCIA MILITAR O SENHOR FABIANO APARECIDO DOMINGOS, O QUAL INFORMOU QUE NA DATA E HORARIO DO ACIDENTE, ESTARIA DESLOCANDO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS COM DESTINO A CUIABÁ COM SEU VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA ESA4463 PELA RODOVIA MT-247 SENTIDO A BR-174, QUANDO PRÓXIMO AO SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOÄO VICENTE DUARTE, ESTARIA DESLOCANDO PELA RODOVIA MT-247 NO SENTIDO OPOSTO O SENHOR ALCIDES COM SEU VEÍCULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NJQ7942, QUE DEVIDO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO ASFÁLTICA NESTE TRECHO, A ESTRADA ESTARIA MAIS ESTREITA EO SENHOR ALCIDES COM ALTA VELOCIDADE TENTOU FREIAR O VEÍCULO PARA NÃO COLIDIR COM O VEÍCULO DO SENHOR FABIANO, VINDO A PERDER O CONTROLE E ABARROAR NO VEÍCULO DO SENHOR FABIANO, O QUAL COMPARECEU PARA REGISTRAR O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA”.

Diante desse quadro, apesar da presunção relativa do Boletim de Ocorrência o Apelante não apresentou provas que pudessem desqualificar seu conteúdo

quanto a narrativa dos fatos e como se deu o acidente
, embora tenha sido devidamente oportunizado à produção de provas como mencionado de forma que não há como afastar a sua responsabilidade, bem como o dever quanto ao ressarcimento dos danos à Seguradora, tampouco, reconhecer culpa concorrente pelas razões suscitadas.

Acerca da validade do Boletim de Ocorrências em tais circunstâncias anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DARCY MARTELLI e RODRIGO MARTELLI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALDEMIR DE ARAÚJO, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, com responsabilidade subsidiária da seguradora litisdenunciada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:(i) verificar se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no acidente de trânsito; (ii) analisar a correção do valor fixado a título de danos morais e da pensão mensal; (iii) examinar a exigência de constituição de capital para garantia da pensão;(iv) apreciar a possibilidade de condenação da seguradora em honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial torna preclusa a discussão sobre sua validade, não sendo possível rediscuti-lo em sede recursal.

4.
O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi afastada pelos recorrentes
.

5.
Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, subsiste a responsabilidade civil dos recorrentes
, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A fixação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às súmulas 246 e 362 do STJ.

7. A pensão mensal foi corretamente arbitrada até o restabelecimento da capacidade laborativa, sendo cabível a constituição de capital para garantir as prestações vincendas.

8. A lide secundária foi corretamente julgada procedente nos limites da apólice, sendo indevida a condenação da seguradora em honorários, por ausência de resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial acarreta a preclusão da matéria.”

2. “Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mantém-se a responsabilidade civil dos réus pelos danos causados em acidente de trânsito.”

3. “É indevida a condenação da seguradora litisdenunciada em honorários advocatícios quando não há resistência à denunciação.”

(N.U 0013734-15.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).

AGRAVO REGIMENTAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

(...)
II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
(...). (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA).

Ademais constata-se, ainda, que a Autora comprova que efetivou o pagamento do conserto do veículo conforme se verifica por meio dos documentos juntados com a inicial cujas despesas ocorreram no montante de
R$ 7.321,74 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

Diante desse quadro considerando que o Apelante não apresentou provas que pudessem desonerar a sua culpa e responsabilidade pelo evento danoso,

não há como acolher a pretensão recursal.
Portanto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da condenação

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026